Tribunal: TJMT
Processo: 0001436-40.2017.8.11.0026
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001436-40.2017.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALTAIR RODRIGUES GONCALVES - CPF: 146.985.606-91 (APELADO), EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES - CPF: 037.205.041-74 (ADVOGADO), ARCHANGELO RIGONATTO ZANUTTO - CPF: 702.137.551-49 (ADVOGADO), Banco do Brasil S.A. (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALTAIR RODRIGUES GONCALVES - CPF: 146.985.606-91 (APELANTE), ARCHANGELO RIGONATTO ZANUTTO - CPF: 702.137.551-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001436-40.2017.8.11.0026

Apelação no 0001436-40.2017.8.11.0026

Apelante
: BANCO DO BRASIL SA

Apelado
: ALTAIR RODRIGUES GONCALVES

Vara Única da Comarca de Arenápolis

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO À EXECUÇÃO - CÁLCULO DO AUTOR QUE RESPEITOU OS PARÂMETROS DO COMANDO JUDICIAL - ALTERAÇÃO DE NOMENCLATURAS QUE NÃO AFETAM O VALOR FINAL DEVIDO - PREJUÍZO NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Caso em que não restou configurado o excesso à execução, já que o cálculo apresentado pelo autor observou o comando definitivo, com a aplicação de juros de 1% ao mês honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da causa, tendo ocorrido somente uma troca de nomenclaturas, sem que isso alterasse o valor final devido.

Não verificado excesso à execução, é caso de manter a sentença que
rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001436-40.2017.8.11.0026

Apelação no 0001436-40.2017.8.11.0026

Apelante
: BANCO DO BRASIL SA

Apelado
: ALTAIR RODRIGUES GONCALVES

Vara Única da Comarca de Arenápolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Danos em fase de Cumprimento de Sentença ajuizada por
ALTAIR RODRIGUES GONCALVES
em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA.

Sentença:
rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Em consequência, considerando que o valor depositado nos autos é mais que suficiente para a satisfação da obrigação, julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Determinou que o executado arque com o pagamento dos honorários advocatícios do patrono do autor, que fixou em 10% do reconhecido valor excedente, conforme artigo 85, § 1o, do CPC.

Apelação
(Id. 105124321): Defende a ocorrência de excesso à execução. Alega que o Banco procedeu a atualização do valor da condenação, nos moldes das decisões carreadas nos autor e apurou como valor devido o importe de R$19.330,56. Aduz que a parte autora ao invés de computar em seus cálculos os juros de mora, computou juros compensatórios e multa, não contemplados nas decisões prolatadas, perfazendo uma diferença de R$1947,42.

Pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer o excesso à execução e julgar totalmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 105124327).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001436-40.2017.8.11.0026

Apelação no 0001436-40.2017.8.11.0026

Apelante
: BANCO DO BRASIL SA

Apelado
: ALTAIR RODRIGUES GONCALVES

Vara Única da Comarca de Arenápolis

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Danos em fase de Cumprimento de Sentença ajuizada por
ALTAIR RODRIGUES GONCALVES
em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA.

Sentença:
rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Em consequência, considerando que o valor depositado nos autos é mais que suficiente para a satisfação da obrigação, julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Determinou que o executado arque com o pagamento dos honorários advocatícios do patrono do autor, que fixou em 10% do reconhecido valor excedente, conforme artigo 85, § 1o, do CPC.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Danos, ajuizada por
ALTAIR RODRIGUES GONCALVES
em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA.

A ação foi julgada procedente, para declarar a inexistência do negócio jurídico instrumentalizado pelo Contrato de Empréstimo, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, no importe de R$10.000,00, acrescido de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora de 1% a.m, desde a data do evento danoso. Condenou, ainda, o banco requerido a restituir na forma simples o valor de R$860,90 descontados indevidamente do autor. Condenou, por fim, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido.

Em fase de Cumprimento de Sentença, a parte executada, ora apelante, apresentou impugnação às fls. 342/348, ocasião em que sustentou excesso de execução, alegando que o cálculo utilizado pelo exequente está equivocado e que confeccionou novo cálculo verificando o valor correto de R$19.330,56.

A controvérsia está em saber
se comporta reforma a r. sentença
, para reconhecer o excesso à execução.

Pois bem. Em que pese o banco apelante alegar que a parte autora teria equivocadamente computado em seus cálculos juros compensatórios e multa, não contemplados nas decisões prolatadas, nota-se que embora nos cálculos apresentados pelo exequente tenha havido a incidência de espécie de juros diversa da estipulada, a periodicidade foi a mesma daquela fixada no título judicial, vale dizer, de 1% ao mês.

Ademais, no que diz respeito a suposta multa de 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, verifica-se que a mesma corresponde ao percentual de honorários advocatícios fixados na condenação.

Desse modo, nota-se que não restou configurado o excesso à execução, já que o cálculo apresentado pelo autor observou o comando definitivo, com a aplicação de juros de 1% ao mês honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da causa, tendo ocorrido somente uma troca de nomenclaturas, sem que isso alterasse o valor final devido.

Na mesma perspectiva, é o fragmento da r. sentença (Id. 105124317):

"O título executivo foi expresso quanto à incidência dos juros moratórios legais, a partir da data do ato ilícito; e a correção monetária devida a partir do arbitramento. Assim, verifica-se que os cálculos apresentados pelo impugnado não observaram a espécie de juros, conforme definido no título executivo.

Todavia, em que pese nos cálculos apresentados pelo exequente tenha havido a incidência de espécie de juros diversa da estipulada, a periodicidade foi a mesma daquela fixada no título judicial. Os juros remuneratórios de 1% ao mês pro rata die incidiram na forma simples, não interferindo no valor final, valendo-se o exequente do conhecido axioma matemático de que “a ordem dos fatores não altera o resultado”.

Assim, mostra-se descabido o pleito de excesso de execução, tendo em vista que os parâmetros objetivos observaram o comando de sentença definitiva."

Assim, não verificado excesso à execução, é caso de manter a sentença que
rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021